Tribunal: TJDFT
Processo: 0706360-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. IMÓVEL. LOCALIZAÇÃO. REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA.

1. Considerada a correspondência entre Circunscrições Judiciárias e Regiões Administrativas do Distrito Federal, fixada pela Resolução n. 4/2008 do Tribunal Pleno, e verificada a localização do imóvel litigioso no Jardim Botânico, a competência para processar e julgar a ação anulatória de negócio jurídico é do Juízo Cível de Brasília, aplicando-se a regra de competência inscrita no art. 47 do Código de Processo Civil.

2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado.